Tribunal: TJDFT
Processo: 0735154-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735154-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAUDE LTDA AGRAVADO: CLINICA MEDICA LARISSA NUNES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAÚDE LTDA contra decisão interlocutória (ID 164364938 – Proc. Orig.) que rejeitou a impugnação à penhora – de eventuais créditos que a empresa devedora vier a fazer jus em outro procedimento judicial, efetuada no rosto dos correspondentes autos – apresentada pela agravante na execução ajuizada por CLÍNICA MÉDICA LARISSA NUNES LTDA, ora agravada, em desfavor daquela. Preliminarmente, a agravante/devedora aduziu haver nulidade quanto a sua intimação. Defendeu assim que a decisão interlocutória agravada não teria sido disponibilizada e publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE). Nesse passo, asseverou que, apesar de o sistema ter registrado sua ciência em 17/07/2023, não houvera publicação expedida em nome do advogado da executada, que está devidamente habilitado e efetuou requerimento para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em seu nome, deduzindo a violação do §2o do art. 272 do CPC. Assim, requereu incidentalmente o reconhecimento da nulidade do ato de intimação, de modo que o vertente recurso seja considerado tempestivo. Alguns minutos depois do protocolo do agravo, atravessou petição somente para reiterar a alegação de nulidade de sua intimação a respeito do decisum objeto do inconformismo recursal (ID 50461223). Decido. A agravante suscitou preliminar aduzindo a irregularidade de sua intimação. Aduziu que a decisão que pretendeu impugnar não foi publicada no DJE e que, apesar de o sistema ter registrado sua ciência em 17/07/2023, não houve publicação expedida em nome do seu advogado, que apresentou prévio requerimento para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em seu nome, deduzindo assim haver ofensa ao §2o do art. 272 do CPC. Nos termos do caput do art. 2o da Lei no 11.419/2006, “[o] envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos” (grifamos). Acrescenta-se que o art. 5o, caput, do mesmo dispositivo normativo, disciplina que “[a]s intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”, sendo inclusive “consideradas pessoais para todos os efeitos legais” (§6o). Nesse passo, o § 1o do art. 246 do CPC estabelece que, “[c]om exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. No âmbito do Distrito Federal, a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamentou o cadastro de empresas públicas e privadas para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, assim dispondo em seu art. 2o: “Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 1o As microempresas e as empresas de pequeno porte, ainda que não sejam obrigadas ao cadastramento, poderão aderir ao sistema de recebimento de citações e intimações na forma eletrônica. § 2o As empresas e entidades mencionadas no caput deste artigo deverão se cadastrar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da entrada em vigor desta Portaria. Compulsando o site deste Tribunal (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), apura-se que, apesar de aparentemente se tratar de empresa de pequeno porte (EPP) (ID 50461210), para a qual o cadastramento como parceiro eletrônico era facultativo (art. 2o, §1o), a empresa devedora, em 22/11/2022, efetuou cadastro para receber citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sorte que, a partir de então, passou a ser intimada somente por esse meio (Lei no 11.419/2006, art. 5o, caput). Nesse passo, consoante se extrai do procedimento de origem, a agravante foi intimada via sistema, conforme regramentos acima mencionados, providência suficiente para cientificar a parte porquanto se cadastrou como parceiro de expedição eletrônica para essa finalidade, encontrando-se sua intimação portanto regular. Vale esclarecer que o §2o do art. 272 do CPC diz respeito às publicações não realizadas por meio eletrônico (caput), não se aplicando à vertente hipótese, em que a parte se cadastrou para receber intimações via sistema (por expedição eletrônica), nos termos do art. 246, §1o, do mesmo códex, c/c os arts. 2o e 5o da Lei no 11.419/2006 e Port. GC 160/2017, o que ocorreu regularmente. É dizer, “[s]e a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, é desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la” (Acórdão 1681131, 07391544620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). A par disso, tenha-se presente que se considera aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do login e da senha disponibilizados. Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, tudo nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 (Port. GC 160/2017, art. 5o, §§ 1o e 2o). No particular, a decisão agravada foi proferida em 06/07/2023, sendo a devedora/agravante dela intimada por expedição eletrônica, a qual foi encaminhada nesse mesmo dia. Nesse passo, o sistema registrou sua ciência (Lei no 11.419/2006, art. 5o, §3o) em 17/07/2023, de modo que o último dia do prazo para interposição de agravo de instrumento foi o dia 07/08/2023 (15o dia útil seguinte). Logo, tendo a agravante interposto seu recurso apenas em 24/08/2023, isto é, 13 (treze) dias úteis após esgotado o interregno recursal (CPC, art. 1.003, §5o), ele é manifestamente intempestivo. Pelo exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da intimação dirigida ao agravante/devedor e, assim, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento posto que intempestivo. Operada a preclusão e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator